Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE VIA CHAVE PIX. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 479 DO STJ.
1. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras “devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V).
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
3. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (CDC, art. 14).
4. Recurso conhecido e não provido.